Tribunal: STF
Processo: RE 1570662
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários, o primeiro em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIMENTO - NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA COLETIVA – NÃO APRESENTAÇÃO – TITULARIDADE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSUNÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – POSSIBILIDADE. Para a configuração de litispendência, é imprescindível que dois processos pendentes apresentem identidade entre todos os elementos da ação. Assim, apenas haverá litispendência quando a segunda ação possuir as mesmas partes, causa de pedir e pedido da primeira ação ajuizada, ainda não julgada, o que, uma vez verificado, impõe a extinção do segundo processo, sem resolução do mérito. Conforme a hodierna jurisprudência do STF e do STJ, somente a associação que apresentar, na data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas de seus associados poderá ajuizar ações coletivas. Não tendo a autora, ora agravada, comprovado, à época da propositura da ação civil pública, ter recebido autorização de seus filiados para tal mister, é de se reconhecer a sua ilegitimidade ad causam. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, prevalece o princípio da continuidade da ação coletiva em caso de reconhecimento da ilegitimidade ativa, devendo ser intimado o Ministério Público para manifestar seu interesse em assumir a titularidade da ação” (eDOC 23 – ID: 73ede8f1, p. 2)



    E o segundo contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido” (eDOC 133 – ID: 1293d880, p. 1)  



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TJMG, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, reconhecida a ilegitimidade ativa da associação autora da ação civil pública, não é admitida a sucessão processual pelo Ministério Público.



    Argumenta-se que o ajuizamento da ação não foi precedido de autorização dos associados da autora (...) e que, portanto, (...) a consequência nunca poderia ter sido o prosseguimento da demanda, assumida pelo Ministério Público ou por qualquer outro suposto legitimado, mas a extinção do processo sem resolução de mérito (eDOC 44 – ID: 5b107f65, p. 9).



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do STJ, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a relação estabelecida entre a associação e seus associados ser de representação e não de substituição processual – de modo que a associação litiga no interesse, exclusivamente, de seus associados (...) e que, por essa razão, não subsistiriam substituídos para justificar a sucessão processual pelo Ministério Público (eDOC 44 – ID: 5b107f65, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O TJMG, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que a Associação Brasileira de Consumidores – ABC é parte ilegítima para propor a presente ação civil pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No tocante à ilegitimidade ativa, entendo assistir razão ao agravante, conforme passaremos a expor.



    (...)



    No caso sub judice, a agravada não comprovou, até o momento, que seus associados teriam lhe dado autorização expressa para a propositura da ação de conhecimento. Conforme a hodierna jurisprudência do STF e do STJ, somente a associação que apresentar, na data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas de seus associados é que podem ajuizar ações coletivas.



    De sorte que, não tendo comprovado a autora, ora agravada, ter recebido autorização de seus filiados, à época, para a propositura da ação civil pública, é de se reconhecer a sua ilegitimidade ad causam ativa.



    (...)



    Reconhecida a ilegitimidade ativa da agravada, entendo que deve ser dada ao Ministério Público Estadual a oportunidade de assumir a titularidade da ação civil pública.



    (...)



    Com efeito, em que pese o referido dispositivo apontar somente as hipóteses de desistência infundada ou abandono, é certo que doutrina e jurisprudência são uníssonas em ampliar a sua aplicação, de forma a consagrar o princípio da continuidade da demanda coletiva.



    (...)



    No caso em espeque, não vejo qualquer óbice, em nome do princípio da continuidade da demanda coletiva, para que se dê vista ao órgão do Ministério Público para manifestar o seu interesse no prosseguimento da Ação Civil Pública, sob sua titularidade.



    Por tais razões de decidir, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa da agravada, para dar parcial provimento ao recurso, e determinar ao juízo a quo a abertura de vista ao Ministério Público Estadual” (eDOC 23 – ID: 73ede8f1, p. 12-18)  



    Nota-se que a presente ação foi movida com fundamento na Lei nº 7.347/1985, para a defesa dos direitos transindividuais dos consumidores que possuem relação com o Itaú Unibanco S.A., do que se depreende, portanto, que a natureza da ação é de ação civil pública e, consequentemente, que a associação atua como substituta processual. 



    Nesse sentido, o Tribunal de origem reconheceu que o processo possui a natureza jurídica de ação civil pública, ao passo que sustentou a ilegitimidade ativa da associação, passível de sucessão por outro legitimado extraordinário, no caso consubstanciado no Ministério Público. 



    No ponto, vale registrar que a análise da legitimidade ativa no âmbito das ações coletivas é complexa é perpassa pelo preenchimento dos requisitos do art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985, quais sejam, estar constituída há pelo menos um ano e possuir pertinência temática com o interesse tutelado, limitada à proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.



    Assim, verifica-se que a controvérsia dos autos remonta à uma discussão quanto à natureza da ação proposta (se ação civil público ou se ação coletiva sob o rito ordinário) e sobre a natureza da atuação da associação no feito (se por substituição ou por representação processual), sustentando o recorrente que a associação seria mera representante dos consumidores no âmbito de ação coletivo sob o rito ordinário.



    Dessa forma, adentrar a matéria debatida no acórdão recorrido implica análise limitada ao âmbito infraconstitucional, não subsistindo ofensa direta ao texto constitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:   



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença coletiva. Limites da coisa julgada. Legitimidade ativa. Ação civil pública ajuizada por Associação de Defesa de Consumidores. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença individual. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. (...)” (ARE 1451737 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.09.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1.Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE 1463291 AgR, Rel. Min. Nunes, Segunda Turma, DJe 03.06.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente